Tribunal: TJDFT
Processo: 0745582-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745582-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a execução dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento. O agravante alega que a decisão não observou o disposto no art. 100, § 8o, da CR, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, impedir a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. Aduz que, em relação aos honorários advocatícios, a norma incide apenas quanto aos de natureza contratual, sendo que, aos de sucumbência, aplica-se o disposto no Enunciado no 47, da Súmula Vinculante do STF. Enfatiza que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, sendo que, no caso, há identidade entre os advogados da ação coletiva e os da ação de cumprimento individual. Pondera que o advogado tem direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, conforme os arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei no 8.906/94. Acrescenta que os honorários de sucumbência são fixados no momento da liquidação, consoante o art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Conclui requerendo a reforma da “decisão agravada a fim de determinar a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, a tese vinculante que se aplica ao caso não é a firmada no Enunciado no 47, da Súmula Vinculante do STF, mas, sim, aquela do RE no 1.309.081/MA, com repercussão geral reconhecida, cujo escopo se relaciona especificamente com os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento de processo coletivo. Confira-se a ementa do julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.309.081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). Reafirmando a sua jurisprudência, o excelso STF pacificou a compreensão de que os créditos do advogado, decorrentes do êxito da ação coletiva, constituem direito uno, daí porque não poderiam ser exigidos proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário. Confira-se a tese firmada: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Com efeito, tal entendimento não ignora a natureza alimentar do crédito nem impede que a sua liquidação se dê autonomamente em relação ao crédito principal. O que não se permite, sob pena de burla ao sistema dos precatórios, é que os honorários decorrentes da fase de conhecimento da ação coletiva sejam incluídos em cada um dos cumprimentos individuais. Logo, não socorre ao agravante a tese contida no Enunciado no 47, da Súmula Vinculante do STF. Por fim, destaque-se que tal conclusão é a única que permite a observância dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 85, do CPC, como expressamente determinado no título, porque, embora o crédito principal seja líquido, dependendo a sua apuração apenas de cálculos aritméticos, não se pode dizer o mesmo quanto aos honorários da fase de conhecimento, que pressupõem conhecimento do montante total dos direitos individuais homogêneos. Veja-se que o próprio agravante pugna pela “fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais”, o que somente seria cabível caso o valor total da condenação fosse de até duzentos (200) salários mínimos, consoante o inciso I do § 3o do art. 85, do CPC. Recapitule-se que a sentença coletiva havia fixado os honorários da fase de conhecimento em dez por cento (10%) do valor da condenação, mas a egrégia 2a Turma Cível a reformou para assentar que “condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, § 4o, inciso II, do CPC” (ID no 173329917, p. 24 e 47, dos autos de origem no 0711084-28.2023.8.07.0018). Acontece que os percentuais previstos no § 3o do citado dispositivo legal são escalonados na função inversa do valor global da condenação, isto é, quanto maior a base de cálculo dos honorários, menor será o percentual a ser aplicado. Ainda, considerando que os ditos percentuais incidem até o limite de cada uma das faixas de valores, segundo a parte final do § 5o do art. 85, do CPC, o valor final dos honorários, comparativamente ao crédito global, tampouco corresponde a um ou outro de tais percentuais, mas à média ponderada deles. Nesse caso, como não se sabe o montante total do proveito econômico a ser obtido pelos servidores substituídos, por meio do conjunto de execuções individuais, é impossível determinar-se qual seria a alíquota resultante da aplicação escalonada dos percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85, do CPC, em conjunto com o § 5o, do mesmo dispositivo, de modo a permitir o cálculo individualizado sobre o montante a ser pago a cada beneficiário. Assim, a única forma de concretizar o comando sentencial é por meio de liquidação global e unificada dos honorários da fase de conhecimento, o que pressupõe o conhecimento prévio do somatório dos créditos principais. Dessa forma, nego provimento ao agravo de instrumento, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator